Tribunal: STF
Processo: RE 1454078
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 2º E 1º SARGENTO QPPM. ACOLHIDA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM PROMOVER CURSO DE FORMAÇÃO. DEVER PREVISTO NO ART. 8° DA LEI 4.044/14. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. CRITÉRIOS DO ART. 7º, §3°, V DA LEI N° 4.044/14 PREENCHIDOS. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Considerando que o oferecimento dos cursos de formação 3 (três) vezes ao ano é obrigação legalmente imposta ao ente público, sendo requisito essencial para as promoções, e não se desincumbindo o apelado de comprovar o cumprimento do referido ato vinculado ou de fato impeditivo, deve-se impedir que o Estado se beneficie da própria omissão para retardar indevidamente direitos garantidos aos servidores;



    2. A promoção de oficiais da Policia Militar pelo Quadro Especial de Acesso é ato administrativo vinculado, de forma que, preenchidos os requisitos objetivos estabelecidos em lei, deve a autoridade proceder ao ato de promoção, vinculando-se aos princípios de antiguidade, independente da existência de vagas;



    3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a Administração Pública não pode invocar os mecanismos de limitação orçamentária como forma de estagnação de servidores em suas respectivas carreiras.



    4. Recurso conhecido e provido em consonância com o parecer ministerial.



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 42; 61, § 1º, inciso II, alínea "a"; 142 e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 633244 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 375), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 05/04/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente